Tribunal: STJ
Processo: 9134550-03.2005.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2166103 - SP (2024/0318609-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS
: ELVIO HISPAGNOL - SP034804
ERCULES MATOS E SILVA - SP159169
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
MÔNICA DE CARVALHO - SP475431
VERONICA MEDEIROS ROCHA MAZIERO - SP370619
RECORRIDO
: JOSE PONCIANO
RECORRIDO
: IVONE SIQUEIRA PONCIANO
ADVOGADO
: JOAO BOSCO BRITO DA LUZ - SP107699
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO HABITACIONAL NO SFH. PES/CP
NAS
PRESTAÇÕES.
TR
COMO
INDEXADOR
PACTUADO.
ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ANTES DA AMORTIZAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS SEM LIMITAÇÃO LEGAL EM 10% AO
ANO. CES NA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL
E
DE
BASE
LEGAL
À
ÉPOCA.
NORMAS
INFRAALEGAIS
DO
BNH
E
BACEN
INSUFICIENTES.
PREQUESTIONAMENTO
DEFICIENTE
DOS
DISPOSITIVOS
FEDERAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial, fundado na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, interposto contra acórdão que, em
art. 105
ação revisional de mútuo habitacional, determinou a observância ao
Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional nas
prestações, admitiu a TR como indexador pactuado, reconheceu a
legitimidade da atualização e incidência de juros antes do abatimento da
prestação, afastou a limitação dos juros a 10% ao ano, excluiu o
Documento eletrônico VDA53008350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 28f83239-1dc4-4ebe-9b82-60e18d188716

Coeficiente de Equiparação Salarial na primeira parcela por ausência de
previsão contratual e legal, assegurou a liberdade de escolha da
seguradora e fixou a repetição simples.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 82, 145,
III, 148 e 151 do Código Civil de 1916 ao excluir o CES sem considerar
a alegada ratificação e execução voluntária pelos mutuários; (ii) a
aplicação do CES na primeira parcela encontra respaldo nas normas do
extinto BNH e do Banco Central do Brasil, prescindindo de cláusula
contratual expressa; (iii) a exclusão do CES implicou indevida alteração
do equilíbrio contratual e do regime jurídico do SFH; (iv) houve
prequestionamento suficiente dos dispositivos federais indicados.
3. A cobrança do Coeficiente de Equiparação Salarial depende de
expressa pactuação contratual, não bastando a mera referência a
resoluções ou circulares administrativas, e a alegada ratificação pelo
pagamento isolado da primeira prestação não convalida cláusula
inexistente em contrato de adesão.
4. A conclusão decorre de que a validade de encargos acessórios em
financiamentos do SFH exige consentimento claro e inequívoco das
partes; normas infralegais não criam obrigações sem pactuação; a
discussão sobre eventual benefício econômico do CES é irrelevante
diante da ausência de cláusula; e não houve enfrentamento específico,
no acórdão recorrido, dos arts. 145, III, 148 e 150 do Código Civil de
1916, nem dos atos regulamentares invocados, evidenciando
prequestionamento insuficiente.
5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53008350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 28f83239-1dc4-4ebe-9b82-60e18d188716

RECURSO ESPECIAL No 2166103 - SP (2024/0318609-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS
: ELVIO HISPAGNOL - SP034804
ERCULES MATOS E SILVA - SP159169
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
MÔNICA DE CARVALHO - SP475431
VERONICA MEDEIROS ROCHA MAZIERO - SP370619
RECORRIDO
: JOSE PONCIANO
RECORRIDO
: IVONE SIQUEIRA PONCIANO
ADVOGADO
: JOAO BOSCO BRITO DA LUZ - SP107699
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO HABITACIONAL NO SFH. PES/CP
NAS
PRESTAÇÕES.
TR
COMO
INDEXADOR
PACTUADO.
ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ANTES DA AMORTIZAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS SEM LIMITAÇÃO LEGAL EM 10% AO
ANO. CES NA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL
E
DE
BASE
LEGAL
À
ÉPOCA.
NORMAS
INFRAALEGAIS
DO
BNH
E
BACEN
INSUFICIENTES.
PREQUESTIONAMENTO
DEFICIENTE
DOS
DISPOSITIVOS
FEDERAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial, fundado na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, interposto contra acórdão que, em
art. 105
ação revisional de mútuo habitacional, determinou a observância ao
Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional nas
prestações, admitiu a TR como indexador pactuado, reconheceu a
legitimidade da atualização e incidência de juros antes do abatimento da
prestação, afastou a limitação dos juros a 10% ao ano, excluiu o
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

Coeficiente de Equiparação Salarial na primeira parcela por ausência de
previsão contratual e legal, assegurou a liberdade de escolha da
seguradora e fixou a repetição simples.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 82, 145,
III, 148 e 151 do Código Civil de 1916 ao excluir o CES sem considerar
a alegada ratificação e execução voluntária pelos mutuários; (ii) a
aplicação do CES na primeira parcela encontra respaldo nas normas do
extinto BNH e do Banco Central do Brasil, prescindindo de cláusula
contratual expressa; (iii) a exclusão do CES implicou indevida alteração
do equilíbrio contratual e do regime jurídico do SFH; (iv) houve
prequestionamento suficiente dos dispositivos federais indicados.
3. A cobrança do Coeficiente de Equiparação Salarial depende de
expressa pactuação contratual, não bastando a mera referência a
resoluções ou circulares administrativas, e a alegada ratificação pelo
pagamento isolado da primeira prestação não convalida cláusula
inexistente em contrato de adesão.
4. A conclusão decorre de que a validade de encargos acessórios em
financiamentos do SFH exige consentimento claro e inequívoco das
partes; normas infralegais não criam obrigações sem pactuação; a
discussão sobre eventual benefício econômico do CES é irrelevante
diante da ausência de cláusula; e não houve enfrentamento específico,
no acórdão recorrido, dos arts. 145, III, 148 e 150 do Código Civil de
1916, nem dos atos regulamentares invocados, evidenciando
prequestionamento insuficiente.
5. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAÚ S.A. (ITAÚ) contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador
Araldo Telles, com fundamento na alínea
do inciso III do
da Constituição
a
art. 105
Federal (e-STJ, fls. 512-526), assim ementado:
Financiamento imobiliário. PES/CP. Reajustes das prestações que
devem observar a regra da equivalência salarial, = consoante os índices
divulgados pelo sindicato a querpertence a categoria profissional do
titular do contrato; vedada a utiliïação de outros. _
Financiamento imobiliário. “TR. Indexador utilizado para atualização das
cadernetas de poupança” Critério igualmente adotado no contrato.
Admissibilidade.
Financiamento “imobiliário. Amortização do saldo devedor. Legitimidade
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

da atualização e incidência de juros antes do. abatimento da prestação.
Financiamento imobiliário. Juros. Cartéira hipotecária. Livre pactuação
admitida.
Financiamento imobiliário. CES. Aplicação à primeira parcela do mútuo.
Ausência, entretanto, de previsão legal e contratual. Exclusão ,
determinada.
Financiamento imobiliário”. Seguro. Contratação obrigatória, nos termos
do
da
facultada a escolha da seguradora, desde que
art. 14
lei 4.380/64,
a apólice apresente as coberturas exigidas pela legislação.
Financiamento imobiliário. Repetição do indébito em dobro. Restituição
de forma simples do que pago a maior pelos mutuários. Hipótese de
intensa controvérsia a arredar o agir culposo do réu. Súmula 159 do
(e-STJ, fls. 484)
STF. Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração de ITAÚ foram rejeitados (e-STJ, fls. 504-509).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, ITAÚ apontou
violação dos arts. 82, 145,
art. 105
(1)
III, 148 e 151 do Código Civil de 1916, ao sustentar que a exclusão do Coeficiente de
Equiparação Salarial (CES) desconsiderou a ratificação voluntária e a execução parcial
pelos mutuários, sem prejuízo, tornando inválida a supressão de encargo cuja cobrança
teria sido reconhecida pelos devedores ao pagar a primeira prestação com acréscimo,
operando-se a convalidação e a renúncia às ações contra o ato;
incorreção do
(2)
acórdão ao reputar imprescindível previsão contratual expressa para o CES, porquanto
haveria respaldo regulamentar do extinto BNH e do Banco Central do Brasil para sua
aplicação, com fundamento em resoluções e circulares então vigentes no SFH, de modo
a recompor o poder aquisitivo da prestação postergada e mitigar o descompasso entre os
índices do PES/CP e da poupança;
inexistência de cláusula excessivamente onerosa
(3)
à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois o acréscimo teria repercutido em maior
amortização do saldo devedor, beneficiando os mutuários;
prequestionamento dos
(4)
dispositivos federais indicados e necessidade de reforma para restabelecer a legalidade
do CES na primeira prestação, dado o regime normativo setorial aplicável às operações
do SFH (e-STJ, fls. 516-526).
Houve certidão de decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões (e-STJ,
fls. 536).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

Na origem, o caso cuida de ação revisional de contrato de mútuo habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação, proposta por JOSÉ PONCIANO e IVONE
SIQUEIRA PONCIANO (JOSÉ e IVONE) contra o ITAÚ, com pedidos voltados à
declaração de nulidade de cláusulas contratuais, recálculo de prestações e saldo
devedor pelo Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional, exclusão do CES
de 15% na primeira parcela, limitação dos juros a 10% ao ano, vedação de capitalização
indevida, liberdade de contratação de seguro e repetição do indébito, além de tutela para
depósitos e abstenção de execução extrajudicial (e-STJ, fls. 3-47).
O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, admitindo a
atualização do saldo pela mesma indexação das cadernetas de poupança, com utilização
da TR instituída em 1991, reputando legítima a sistemática de atualização e incidência de
encargos antes do abatimento da prestação, rechaçando a limitação dos juros em 10%
ao ano e mantendo a obrigatoriedade do seguro, bem como não acolhendo a tese de
inadequação dos cálculos apresentados pelos autores; consignou, ainda, a possibilidade
de cobrança do CES e a inexistência de indícios de irregularidades nas planilhas dos
autores, condenando-os em custas e honorários (e-STJ, fls. 284-288).
Em apelação, o Tribunal estadual, inicialmente, converteu o julgamento em
diligência para realização de perícia sobre observância do PES/CP e regras da SUSEP
quanto aos prêmios de seguro. Posteriormente, diante da desistência da prova pericial
por JOSÉ e IVONE, julgou parcialmente provido o recurso para afirmar que as
prestações devem observar a equivalência salarial segundo índices do sindicato da
categoria do mutuário, admitir a TR como indexador pactuado do saldo e das prestações,
reconhecer a legitimidade da atualização e incidência de juros antes do abatimento da
prestação, afastar a limitação dos juros a 10% ao ano, excluir o CES por ausência de
previsão contratual e legal à época da contratação e facultar a liberdade de escolha da
seguradora, fixando a restituição simples de valores pagos a maior, em razão da
controvérsia e da ausência de má-fé, com sucumbência recíproca (e-STJ, fls. 483-490).
Os embargos de declaração opostos pelo banco foram rejeitados, sob o
fundamento de que a procedência parcial quanto ao reajuste pelo PES/CP decorreu da
dinâmica contratual e dos documentos, sendo desnecessária perícia para o ponto, e que
o CES exige previsão contratual expressa e autorização legal, ausentes no caso concreto
(e-STJ, fls. 504-509).
O recurso especial do ITAÚ foi admitido na Presidência da Seção de Direito
Privado do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 545/546), e veicula, em síntese, a pretensão de
reforma do acórdão quanto à exclusão do CES, por suposta violação dos arts. 82, 145,
III, 148 e 151 do Código Civil de 1916, ratificação da cobrança e respaldo normativo
setorial.
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

Trata-se, portanto, de recurso especial interposto para reformar o acórdão
que, em ação revisional de mútuo habitacional, determinou observância ao PES/CP nas
prestações, admitiu a TR como indexador pactuado do saldo devedor, reconheceu a
legitimidade da sistemática de atualização e incidência de juros antes do abatimento da
prestação, afastou a limitação dos juros a 10% ao ano, excluiu o CES da primeira
prestação por ausência de previsão contratual e legal e assegurou a escolha da
seguradora, fixando a repetição simples.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 82, 145, III, 148 e
151 do Código Civil de 1916 ao excluir o CES sem considerar a alegada ratificação e
execução voluntária pelos mutuários; (ii) a aplicação do CES, na primeira parcela do
mútuo, encontra respaldo nas normas do extinto BNH e do Banco Central do Brasil,
prescindindo de cláusula contratual expressa; (iii) a exclusão do CES implicou indevida
alteração do equilíbrio contratual e do regime jurídico do SFH tal como sustentado pelo
recorrente.

(1) Violação dos arts. 82, 145, III, 148 e 151 do Código Civil de 1916
ITAÚ, ao interpor o recurso especial, alegou violação dos arts. 82, 145, III, 148
e 151 do Código Civil de 1916 porque o acórdão recorrido excluiu o Coeficiente de
Equiparação Salarial (CES) da primeira prestação sem considerar que os mutuários,
JOSÉ e IVONE, teriam reconhecido e ratificado sua cobrança ao pagar
espontaneamente a parcela inicial com o acréscimo de 15%, sem demonstração de
prejuízo.
Nas razões, o ITAÚ sustenta que a execução voluntária de obrigação anulável
opera convalidação e renúncia às ações ou exceções contra o ato, de modo que,
havendo agente capaz, objeto lícito e forma não defesa em lei, a prática do CES estaria
validamente incorporada ao contrato por ratificação tácita dos devedores (arts. 82, 148,
150 e 151 do CC/1916), não havendo motivo para sua supressão judicial (e-STJ, fls. 516-
517 e 523-525).
O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, afastou
a cobrança do encargo por ausência de previsão contratual expressa, fundamento que se
encontra em harmonia com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Este Tribunal tem entendimento firme no sentido de que a cobrança do Coeficiente de
Equiparação Salarial é admitida apenas quando houver cláusula contratual específica,
não sendo suficiente a mera referência a resoluções ou circulares do extinto BNH ou do
Banco Central.
A validade do encargo depende da expressa pactuação entre as partes, em
respeito ao princípio da autonomia da vontade e à exigência de transparência nas
relações de consumo, sob pena de surpresa indevida ao mutuário.
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO. CES . PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES . AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. O Plano de
Equivalência Salarial é aplicável para o reajuste das prestações mensais,
não servindo para reajuste do saldo devedor, o qual é feito por índice
pactuado pelas partes. Precedentes . Pactuada a correção monetária
nos contratos do SFH pelo mesmo índice aplicável à caderneta de
poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da vigência da
(
.
Lei n. 8.177/1991
Súmula 454/STJ) É pacífica a jurisprudência deste
Tribunal Superior no sentido de que a cobrança do CES -
Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir
Nos contratos vinculados ao SFH, a
expressa previsão contratual .
atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento
da prestação (
. A questão da capitalização dos juros
Súmula 450/STJ)
/Tabela Price encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. O
o do
art. 4
Decreto-lei n . 22.626/1933 não foi examinado no acórdão recorrido, de
modo que carecem de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). A
repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé
do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8 . Agravo interno a
que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.640.506/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe

21/11/2017,
23/11/2017 – sem
destaques no original)

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE
MÚTUO HABITACIONAL. SFH . PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO
.
DEFICIENTE.
SÚMULA
211/STJ.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS
E
SÚMULA
284/STF.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE . 1. Cuida-se, na origem, de ação de revisão de
contrato de mútuo habitacional com pacto adjeto de hipoteca, firmado
entre as partes no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 2.
Não obstante a oposição de embargos de declaração, a ausência de
decisão acerca das questões suscitadas pelos recorrentes impede o
conhecimento do recurso especial . 3. A ausência de fundamentação ou
a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

tema. 4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
prova de que o agente financeiro descumpriu a cláusula PES /CP e de
que houve cobrança de valores superiores a título de seguro, exige o
reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais, vedados em
recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ . 5. É vedada a
capitalização de juros em qualquer periodicidade nos contratos
celebrados no âmbito do SFH. Não cabe ao STJ, todavia, aferir se há
capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das
Súmulas 5 e 7 ( REsp 1.070 .297/PR, 2a Seção, DJe de
. 6.
18/09/2009)
A cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida
quando existir expressa previsão contratual, mesmo antes da
. Contudo, não é cabível examinar se houve expressa

Lei 8.692/93
previsão contratual do encargo na espécie, ante a vedação contida na
7. Agravo interno não provido.
Súmula 5/STJ.
(AgInt
no
REsp
1.464.564/RS,
Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe

25/3/2019,
27/3/2019
– sem destaques no original)
ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH.
FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS.
AMORTIZAÇÃO . ANATOCISMO. TABELA PRICE. REVISÃO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. MATÉRIA JÁ
DECIDIDA SOB O REGIME DO
-C DO CPC. TR .
ART. 543
ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE, POIS NÃO
PREVISTA A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À
CADERNETA DE POUPANÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O
REGIME DO
-C DO CPC . LIMITAÇÃO DOS JUROS
ART. 543
REMUNERATÓRIOS EM 10%. INEXIGIBILIDADE. MATÉRIA JÁ
DECIDIDA SOB O REGIME DO
-C DO CPC . FORMA DE
ART. 543
IMPUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS MENSAIS. APLICAÇÃO, NA
AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EM OUTRO SENTIDO,
DO CRITÉRIO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO
COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CES. CONTRATOS
FIRMADOS ANTES DA LEI N . 8.692/93. APENAS NA HIPÓTESE DE
EXPRESSA PREVISÃO NO AJUSTE. PRECEDENTES DO STJ .
PLANO
DE
EQUIVALÊNCIA
SALARIAL
POR
CATEGORIA
PROFISSIONAL - PES /CP. COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES DE FORMA
ACUMULADA E LINEAR. PRECEDENTES DO STJ. VERIFICAÇÃO DE
LEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO
HABITACIONAL . VEDAÇÃO SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
PRECEDENTES DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
CDC . INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO
MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

(ART. 557 DO CPC) . RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O STJ firmou posicionamento no sentido de que, nos
contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é
vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Entretanto,
não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a
utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7 ( REsp n .
1.070.297 - PR, de relatoria do Exmo. Min . Luís Felipe Salomão,
submetido ao regime do
-C do CPC e da Resolução n. 8/08 do
art. 543
STJ). 2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso
da TR como indexador nos contratos vinculados ao SFH, inclusive nos
anteriores à
desde que expressamente prevista a
Lei n. 8.177/91,
possibilidade de utilização do índice aplicável à caderneta de poupança
(REsp. n . 969.129 - MG, submetido ao regime de julgamento dos
recursos representativos de controvérsia). 3. O STJ firmou
posicionamento no sentido de que o artigo 6o da Lei n . 4.380/64 não
estabelece limitação à taxa de juros, apenas dispõe sobre as condições
para a aplicação do reajuste previsto no artigo 5o da mesma lei. ( REsp
n. 1 .070.297 - PR, de relatoria do Exmo. Min. Luís Felipe Salomão,
submetido ao regime do art . 543-C do CPC e da Resolução n. 8/08 do
STJ): 4. O STJ firmou posicionamento no sentido de que, salvo
disposição contratual em sentido diferente, aplica-se aos contratos
celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação a regra de
imputação prevista no
do Código Civil de 2002, que reproduz o
art. 354
art . 993 do Código Civil de 1916 e foi adotada pela RD BNH 81/1969 (
de relatoria do Exmo . Min. Teori Albino Zavaski,
REsp n. 1.194.402/RS,
submetido ao regime do
-C do CPC e da Resolução n. 8/08 do
art. 543
STJ) . 5. Quanto ao Coeficiente de Equiparação Salarial - CES, o STJ
admite sua cobrança, inclusive nos contratos pactuados antes da
desde que expressamente previsto, o que ocorreu
Lei n. 8.692/93,
na hipótese dos autos . Além disso, a análise da incidência do CES,
se de acordo ou não com a previsão contratual, esbarra nas
Precedentes. 6 . Por ocasião do julgamento do

Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
realizado sob a relatoria da Ministra Denise
REsp n. 966.333/PR,
Arruda, firmou-se o posicionamento nesta Corte de que a possibilidade
de incidência do limitador deve ser verificada sempre que houver
aumento salarial da categoria profissional do mutuário, adotando-se, no
entanto, a seguinte técnica: (1o) apura-se a variação do limitador (UPC,
IPC ou INPC, a depender da previsão contratual ou da legislação
vigente) para o período em que o mutuário ficou sem aumento salarial;
(2o) esse resultado, acrescido do percentual previsto na norma (+7% ou
+0,5%, conforme o caso), deve ser comparado com o índice de variação
salarial da categoria profissional do mutuário, prevalecendo o menor
para fins de atualização do valor da prestação. Além disso, analisar se a
aplicação do PES foi adequada incide no óbice das Súmulas n . 5 e 7 do
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

STJ. Precedentes. 7. A aferição da legalidade ou abusividade da
cobrança do seguro, e sua concordância com resolução da SUSEP, é
vedada na estreita via do recurso especial, por ação das Súmulas n . 5 e
n. 7 do STJ. Precedentes. 8 . A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos do Sistema Financeiro
de Habitação, com cobertura do FCVS, como a hipótese dos autos, não
se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Portanto,
como Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato de
mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço,
descabe a restituição em dobro do pagamento indevido. Precedentes 9.

Recurso especial não provido.
(REsp 1.483.061/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe

4/11/2014,
10/11/2014 – sem
destaques no original)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação. CES - Coeficiente de
Equiparação Salarial. Precedentes. 1 . Não havendo previsão
contratual não há como determinar a aplicação do CES - Coeficiente
de Equiparação Salarial, presente a circunstância de ser o contrato
2. Recurso especial não conhecido.
anterior à lei que o criou.
(REsp 703.907/SP, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJ

15/8/2006,
27/11/2006 –
sem destaques no original)
A invocação dos dispositivos do Código Civil de 1916 não tem o condão de
modificar esse entendimento. A suposta ratificação tácita pelo pagamento da primeira
prestação não configura convalidação de cláusula inexistente, pois a ausência de
previsão contratual impede a própria formação do ato jurídico a ser ratificado. Ademais, o
pagamento isolado de uma parcela em contratos de adesão, como os firmados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação, não representa manifestação livre e consciente de
vontade, mas simples cumprimento de obrigação imposta para evitar inadimplência. Não
há, portanto, renúncia válida a direitos nem convalidação de cláusula nula ou inexistente.
As normas infralegais mencionadas pelo ITAÚ também não conferem validade
autônoma ao encargo. Resoluções e circulares do BNH ou do BACEN não têm força
normativa para criar obrigações contratuais em detrimento do consumidor, sem sua
expressa concordância.
Dessa forma, ao excluir o Coeficiente de Equiparação Salarial da primeira
prestação, o Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento consolidado desta
Corte, inexistindo violação dos arts. 82, 145, III, 148 e 151 do Código Civil de 1916.
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

O recurso, portanto, não merece provimento quanto a esse ponto, devendo ser
mantido o acórdão recorrido por consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.

(2) Incorreção do acórdão
O ITAÚ aponta erro do acórdão ao exigir previsão contratual expressa para
aplicação do CES, sustentando que havia respaldo normativo setorial do extinto Banco
Nacional da Habitação (BNH) e do Banco Central do Brasil (Bacen), vigente à época da
contratação no Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Invoca a Resolução BNH 37
/1985 (subitem 2.1) e, na esfera do Bacen, a Resolução 1.446/1988 (item XI) e a Circular
1.278/1988, para afirmar que o CES, como recomposição/compensação monetária da
prestação postergada, visava mitigar o descompasso entre os índices do Plano de
Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP) nas prestações e aqueles
aplicáveis ao saldo devedor (poupança), assegurando o equilíbrio do contrato e o
pagamento final do resíduo.
Com base nessas normas, defende que a exigência de cláusula expressa é
indevida, pois o regime regulamentar do SFH autorizava a cobrança do CES na primeira
prestação (e-STJ, fls. 517-522).
Entretanto, como visto, o STJ é firme em afirmar que a autorização para a
cobrança do CES deve constar do contrato. Normas infralegais não têm o poder de criar
obrigações para o consumidor que não foram objeto de acordo entre as partes, sob pena
de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.
Dessa forma, a alegação não porspera.

(3) Inexistência de cláusula excessivamente onerosa à luz do Código de
Defesa do Consumidor
O ITAÚ afirma inexistir cláusula excessivamente onerosa à luz do Código de
Defesa do Consumidor, porque o acréscimo da primeira prestação pelo CES teria
repercutido em maior amortização do saldo devedor, beneficiando os mutuários ao
reduzir o resíduo a ser quitado. Nessa linha, sustenta que, mesmo sob aplicação do
CDC, o CES não configuraria desequilíbrio desproporcional, mas instrumento de
correção e amortização que evitaria o “inflar” do saldo, afastando a pecha de
onerosidade excessiva. Ao defender essa tese, o ITAÚ reforça que o acórdão, ao excluir
o CES, geraria efeito inverso – aumento indevido do saldo devedor – em prejuízo dos
mutuários (e-STJ, fls. 523-526).
A argumentação, contudo, não prospera.
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

A análise da legalidade da cobrança do CES não se pauta na aferição de
eventual vantagem econômica ou benefício indireto decorrente da amortização, mas na
verificação da sua regularidade jurídica. O ponto central da controvérsia é a inexistência
de cláusula contratual que preveja expressamente a incidência do encargo. Conforme
orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de previsão
contratual torna a cobrança ilegal, independentemente de seus reflexos financeiros. Não
cabe ao julgador substituir a vontade das partes para suprir cláusula inexistente, ainda
que a instituição financeira alegue que o resultado seria favorável ao mutuário.
Em contratos de adesão regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação, a
legalidade das cobranças acessórias está condicionada à prévia e inequívoca pactuação.
A suposta vantagem decorrente do aumento da amortização não afasta a irregularidade
de um encargo imposto sem consentimento expresso do consumidor. O Código de
Defesa do Consumidor exige transparência e informação clara acerca das obrigações
assumidas, de modo que qualquer encargo não pactuado representa prática abusiva,
violando o equilíbrio contratual e o princípio da boa-fé objetiva.
Além disso, a discussão sobre a onerosidade excessiva é subsidiária à
existência de cláusula válida. Em outras palavras, somente há espaço para avaliar
eventual desequilíbrio contratual quando o encargo foi legitimamente convencionado. Na
hipótese, inexistindo cláusula que preveja o CES, a discussão sobre sua suposta
vantagem é irrelevante, pois o que se examina é a validade da cobrança em si, não o
resultado econômico que dela adviria.
Assim, o argumento de que o Coeficiente de Equiparação Salarial teria
beneficiado JOSÉ e IVONE ao aumentar a amortização do saldo devedor não altera a
conclusão de ilegalidade da cobrança. A questão não reside em saber se o encargo é ou
não oneroso, mas em verificar se ele foi validamente pactuado, o que não ocorreu.
Por essa razão, o acórdão recorrido, ao afastar o CES por ausência de
previsão contratual, alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte, razão pela qual o
recurso especial não merece provimento quanto a esse ponto.

(4) Prequestionamento dos dispositivos federais indicados
O ITAÚ sustenta que houve prequestionamento dos dispositivos federais
invocados e requer a reforma do acórdão para restabelecer a legalidade do CES na
primeira prestação.
A alegação não se confirma nos autos.
Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

O acórdão de mérito fixou a exclusão do CES por dupla razão: ausência de
previsão contratual e inexistência de base legal à época da contratação, sem
desenvolver exame explícito e individualizado dos arts. 145, III, 148 e 150 do Código Civil
de 1916, tampouco dos atos normativos setoriais então apontados pelo recorrente;
limitou-se a admitir a TR como indexador pactuado, manter a sistemática de atualização
antes da amortização, afastar o teto de juros, assegurar a liberdade de escolha da
seguradora e excluir o CES por falta de cláusula e de lei, com sucumbência recíproca (e-
STJ, fls. 484-490).
Nos embargos de declaração, o Tribunal rejeitou a pretensão integrativa
afirmando, de um lado, que a “falta de menção a dispositivo legal não equivale a
omissão”, porquanto “o fundamento jurídico utilizado se sobrepõe ao diploma invocado
pela parte”, e, de outro, que “ao afastá-lo por falta de previsão contratual, não foram
violados os artigos 82 e 151 do Código Civil de 1916”, registrando ainda a inexistência de
“ratificação expendida pelos devedores” quanto à cobrança do CES; não há, porém,
análise específica dos arts. 145, III, 148 e 150 do Código Civil de 1916 nem dos atos
regulamentares citados pelo recorrente, o que fragiliza a afirmação de prévio e claro
enfrentamento dos dispositivos invocados (e-STJ, fls. 506-509).
As resoluções e circulares do extinto Banco Nacional da Habitação e do Banco
Central foram apenas alinhadas nas razões do REsp (e-STJ, fls. 517-522), não
integrando a fundamentação do acórdão recorrido.
Portanto, a tese de prequestionamento amplo e preciso dos dispositivos
federais indicados não se sustenta diante do conteúdo efetivamente decidido, que
resolveu a controvérsia pelo ângulo da ausência de cláusula e de lei aplicável ao CES,
sem exame detalhado dos artigos e normas administrativos invocados pelo ITAÚ (e-STJ,
fls. 484-490; 506-509; 516-526).
Nessas condições,
ao recurso especial
NEGO PROVIMENTO
Inexistindo hipótese de prévia fixação de honorários no presente recurso,
deixo de aplicar a regra do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA52818351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 19:06:36
Código de Controle do Documento: a40d3f62-f136-4221-8d3b-b380dad77db6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.166.103 / SP
Número Registro: 2024/0318609-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200400023407
70493315
7049331500
91345500320058260000
91345500320058260000150000
991050525680 991050525680150000 99105052568050000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS
: ELVIO HISPAGNOL - SP034804
ERCULES MATOS E SILVA - SP159169
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
MÔNICA DE CARVALHO - SP475431
VERONICA MEDEIROS ROCHA MAZIERO - SP370619
RECORRIDO
: JOSE PONCIANO
RECORRIDO
: IVONE SIQUEIRA PONCIANO
ADVOGADO
: JOAO BOSCO BRITO DA LUZ - SP107699
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - REAJUSTE DE PRESTAÇÕES
TERMO
Documento eletrônico VDA52997463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:59
Código de Controle do Documento: 5eddd597-57e6-4a12-afb0-9c50f9e72461

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:59
Código de Controle do Documento: 5eddd597-57e6-4a12-afb0-9c50f9e72461